Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO SAÚDE. RESCISÃO ANTECIPADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO AFASTADA. PRECEDENTES INVOCADOS. DISTINGUISHING. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando as alegadas omissões, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação do mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No caso, verifica-se que o julgado está suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário ao postulado pela parte embargante, para concluir pela legalidade da multa aplicada pela operadora de plano de saúde porquanto a rescisão contratual pela parte contratante foi prematura, tendo em vista o prazo fixado no último termo aditivo do contrato, ressaltando, inclusive, que a cláusula penal (prêmio complementar) foi estipulada expressamente em razão de benefício concedido quanto ao reajuste, que foi reduzido.
3. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, pois após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
4. No caso, os precedentes invocados não são de aplicação obrigatória porquanto não se adequam às situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil.
5. Quanto ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pela parte, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.